Tribunal: TJPA
Processo: 0836204-18.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0836204-18.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: ANA CAROLINA BORGES DE ASSIS PELLEGRINI

AUTORIDADE: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO NO TJPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. TEMA 485 DO STF DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada por candidata ao cargo de Juiz de Direito Substituto do Estado do Pará, a qual buscava a reavaliação da nota obtida em questão discursiva da prova P2, com base na alegada similitude com resposta de outro candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, por meio de mandado de segurança, a reavaliação da correção de prova discursiva de concurso público, à luz do princípio da isonomia, diante de alegada identidade de respostas entre candidatos que obtiveram notas distintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853 (Tema 485), firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para revisar critérios de correção e atribuição de notas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

4. A decisão monocrática ora agravada observou tal entendimento, concluindo pela ausência de direito líquido e certo, diante da inexistência de prova inequívoca de erro material, ilegalidade manifesta ou violação direta ao edital.

5. A simples alegação de similitude entre respostas de candidatos não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos da banca, tampouco demonstra violação ao princípio da isonomia.
6. O exame do mérito da correção de prova implicaria incursão técnica em conteúdo que escapa ao controle judicial por meio de mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Tese de julgamento: 1. É incabível o controle judicial de mérito dos critérios de correção de provas discursivas em concursos públicos, salvo nos casos de flagrante ilegalidade, erro material evidente ou violação ao edital.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Mandado de Segurança.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o E. Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM

CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANA CAROLINA BORGES DE ASSIS PELLEGRINI
contra
decisão monocrática
de lavra desta Desembargadora Relatora (id 22308150), que denegou a segurança pleiteada, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento na inexistência de direito líquido e certo a ser amparado.

Em suas
razões recursais
, a agravante alega que houve flagrante omissão da decisão agravada quanto ao pedido principal deduzido no mandado de segurança, o qual não se limita a uma mera reavaliação subjetiva da questão n° 4 da prova discursiva (P2), mas sim à verificação de eventual violação aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia.

Alega que não busca a substituição dos critérios da banca examinadora, mas sim a realização de nova correção da referida questão com supervisão da OAB, observando-se o padrão de resposta e a igualdade substancial em relação ao candidato paradigma Cláudio Rodrigues Araújo, cuja pontuação, em sua visão, foi superior à da agravante, apesar das respostas apresentarem equivalência material, apontando que a banca ignorou conteúdo normativo invocado em sua resposta, como o artigo 5º, §4º da Lei da Ação Civil Pública, além de desconsiderar fundamentos legais pertinentes.

Aduz ainda que houve tratamento desigual por parte da banca, o que compromete o princípio da isonomia. Sustenta que a denegação da segurança não considerou adequadamente as evidências de disparidade de tratamento entre candidatos que ofereceram respostas compatíveis com o espelho.

Destaca que o Ministério Público Estadual de 1° grau reconheceu, em parecer, que houve ausência de revisão da pontuação e possível cerceamento de defesa. Invoca, assim, a necessidade de nova avaliação, com supervisão da OAB.

Ao final, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar nova correção da questão discursiva nº 4 da prova P2, com supervisão da OAB, e, se for o caso, a correção das provas escritas de sentença (P3), permitindo sua continuidade no concurso.

O
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE
apresentou
contrarrazões
ao Agravo Interno (id 23393481), no qual suscitou a impossibilidade jurídica do pedido, diante da ausência de ilegalidade nos critérios de correção da prova discursiva. Defende que o edital é a norma vinculante do certame e que a candidata não obteve a nota mínima exigida de 6,00 na prova P2, sendo eliminada conforme os subitens 9.11.5 e 9.4 do edital.
Ressalta que a correção se deu de forma técnica e impessoal, observando os parâmetros editalícios, com resposta fundamentada aos recursos administrativos. Enfatizou que a candidata pretende, indevidamente, substituir judicialmente a banca examinadora, o que encontra vedação na jurisprudência consolidada do STF e do STJ. Aduziu que não houve violação ao princípio da isonomia,
tampouco direito líquido e certo a amparar a pretensão.

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
contrarrazões
ao Agravo Interno (id 23518847), defendendo a manutenção da decisão monocrática por ausência de ilegalidade ou erro material na correção da prova. Argumenta que a decisão agravada observou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não compete ao Judiciário substituir-se à banca examinadora na análise do mérito do ato administrativo, exceto em casos de flagrante ilegalidade, o que não restou demonstrado nos autos. Sustentou ainda que não houve afronta à isonomia, pois a avaliação dos candidatos deve respeitar a individualidade das respostas, e que o edital foi observado em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

O presente recurso de Agravo Interno foi interposto por Ana Carolina Borges de Assis Pellegrini, candidata no concurso público para o cargo de Juiz de Direito Substituto deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pugnando pela reforma da decisão monocrática de lavra desta Desembargadora Relatora que denegou a segurança (id 22308150), no sentido de indeferir a pretensão formulada pela candidata de obter a reavaliação da sua prova discursiva (P2) e a majoração de sua nota para prosseguir no certame, requerendo a revisão da correção na questão n° 04 de acordo com a prova de outro candidato citado como paradigma.

Conforme relatado, proferi decisão monocrática, em conformidade com o parecer ministerial, denegando a segurança, com base na ausência de direito líquido e certo a ser amparado, fundamentando na impossibilidade do Judiciário rever os critérios adotados pela banca examinadora, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 632.853 (Tema 485), com repercussão geral, e na ausência de comprovação de flagrante ilegalidade nos critérios de correção da prova discursiva da candidata, ora agravante,
no concurso público para o cargo de Juiz de Direito Substituto deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

No agravo interno ora apreciado, a agravante sustenta que sua pretensão não seria a reavaliação de mérito pela via judicial, mas sim a realização de nova correção com observância aos princípios constitucionais mencionados e com supervisão da OAB, argumentando que a decisão agravada desconsiderou os pontos centrais de sua impetração.

Entretanto, a irresignação da agravante não merece prosperar, tendo em vista que a decisão monocrática agravada apreciou adequadamente os argumentos expostos e está em consonância com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que tange ao julgamento do RE 632.853 (Tema 485), cuja repercussão geral reconheceu a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora de concurso público para reavaliar as notas atribuídas às respostas discursivas dos candidatos.

Cumpre destacar que a agravante foi eliminada na fase da prova discursiva (P2) após obter nota final de 5,58, inferior ao mínimo de 6,00 exigido pelo Edital.

No caso vertente, a agravante argumenta a violação ao princípio da isonomia, em virtude de suposta similitude entre as suas respostas e as do candidato paradigma Cláudio Rodrigues Araújo, pelo que defende a reavaliação de sua resposta, visando majorar a sua nota, de acordo com a nota atribuída ao citado candidato, todavia a referida alegação demanda exame técnico minucioso do conteúdo das provas, o que afasta a via estreita e limites do mandado de segurança, meio que exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, pautado em demonstração em prova inequívoca, o que não ocorreu na hipótese dos autos, por inexistir comprovação de erros flagrantes ou a violação clara do edital, circunstâncias aptas a ensejar a revisão pretendida.

Do exame dos autos, reitero o entendimento de que a agravante não comprova a atuação da banca examinadora do concurso com parcialidade ou que tenha cometido erros que justifiquem a alegação de falta de isonomia, pois, na verdade, as notas atribuídas aos candidatos foram baseadas de acordo com a avaliação do conteúdo das respostas apresentadas pelos candidatos de forma individualizada e fundamentada, observando os padrões de respostas estabelecidos pela banca organizadora do referido concurso público.

Assim, resta claro que a discordância da agravante sobre a adequação das notas atribuídas pela banca examinadora implica análise subjetiva da correspondência entre as respostas e o padrão de correção, todavia, como consignei na decisão agravada, a matéria que se insere no âmbito discricionário da banca examinadora e, portanto, insuscetível de controle jurisdicional em sede mandamental, sendo vedado ao Poder Judiciário, imiscuir-se nos critérios de correção da banca.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal e desta E. Corte de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO.
TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES.

1.
O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.

(STF - RE: 1241438 PI 0010008-05.2016.8.18.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/05/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 31/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO C-170 CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL.
ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO STF.

1- A sentença julgou improcedente o pedido da ação ordinária que objetivou a anulação das questões 01, 03, 04, 26, 40 e 47 da prova objetiva do concurso público C-170, para provimento de cargos de Investigador de Polícia Civil e Escrivão de Polícia Civil, para que fossem atribuídos os pontos aos autores, possibilitando-lhe o prosseguir no certame;

2- Do exame das assertivas questionadas, tem-se que o Poder Judiciário deverá necessariamente adentrar na análise de mérito das questões, o que é absolutamente vedado, diante da impossibilidade de interferência entre os Poderes da República;

3-
Sobre a pretensão da lide, o STF, no Recurso Extraordinário 632.853/CE, julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485, cuja disposição assenta que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”;

4- A feição do pedido e da razão de pedir, por si sós, já denotam o caráter subjetivo do pedido, voltado à discussão dos critérios eleitos pela banca examinadora para a correção da prova; o que importa em revisão do mérito administrativo, defeso ao Poder Judiciário. Logo, quando não demonstrada evidente ilegalidade em face da regra de vinculação ao edital do certame, afigura-se inviável a anulação de questão;

5- Apelação conhecida e desprovida
. (TJ-PA - AC: 00324695420138140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/09/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/10/2019)” (grifei)

Desse modo, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora e reexaminar o mérito administrativo das questões de concursos públicos ou dos critérios de correção utilizados pela banca, para reavaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a eles atribuídas, sendo apenas permitido ao Poder Judiciário a análise da legalidade do acordo do conteúdo das questões com o previsto no edital ou em casos de erros grosseiros e de flagrante ilegalidade, o que não restou demonstrado no presente caso.

Portanto, verifica-se que a agravante não comprovou a existência de distinção entre a hipótese concreta dos autos e a tese fixada pelo C. STF no julgamento do RE n° 632.853/CE (Tema 485), considerando que a pretensão formulada ensejaria a intervenção indevida do Poder Judiciário, em substituição à Banca Examinadora, ao realizar a análise dos critérios de correção e avaliação e a atribuição de notas em provas de concurso público, circunstâncias que importam em manifesta revisão do mérito do ato administrativo na correção dos quesitos 2.1, 2.2 e 2.3 na prova discursiva (P2) da candidata, pelo que deve ser integralmente mantida a decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática que denegou a segurança, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

Belém, 04/09/2025